Tribunal: TJSP
Processo: 1010655-78.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Ausência, porém, de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva/comissiva da ré e os danos suportados pelo segurado – Sentença de procedência da ação afastada - Recurso da ré provido.